Tribunal: TJMT
Processo: 1039397-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039397-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1039397-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039397-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrida:
Leticia Alves Andrade

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO DIVERGENTE DO ANUNCIADO. MERCADORIA COM SINAIS DE USO E SEM NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença proferida no âmbito de ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa requerida à restituição de quantia paga e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco mil reais. A recorrente requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa fornecedora de serviços de
marketplace
responde solidariamente por produto defeituoso entregue por terceiro vendedor em sua plataforma;
(ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, § 1o, e 25, § 1o, estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a plataforma digital que intermedeia a transação comercial.

4.

A plataforma de comércio eletrônico que permite a venda de produtos por terceiros, auferindo lucros com essas transações, responde pelos vícios do produto e pela falha na prestação de serviço, ao não garantir a entrega de mercadoria conforme anunciada.

5.

Restou comprovado que o produto entregue apresentava características distintas daquelas divulgadas, com sinais de uso e ausência de nota fiscal, o que caracteriza evidente falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 30, 35 e 39 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A tentativa da consumidora de solucionar administrativamente a questão foi infrutífera, evidenciando a negligência da fornecedora e ensejando o chamado desvio produtivo do consumidor, reconhecido como fundamento para a configuração de dano moral.

7.

A indenização por danos morais é devida diante da frustração do legítimo direito do consumidor de receber produto compatível com o anunciado, agravada pela ausência de resposta eficaz da fornecedora, conforme entendimento consolidado na Conclusão número 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Diário da Justiça Eletrônico no 11.799, de 1o de outubro de 2024).

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso concreto, cumprindo sua função reparatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento indevido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de
marketplace
integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto comercializado por terceiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A entrega de produto com características divergentes das anunciadas e a omissão na resolução administrativa da reclamação configuram falha na prestação de serviço.

3.

O desvio produtivo do consumidor caracteriza dano moral indenizável, quando evidenciada a inércia do fornecedor diante de tentativa legítima de solução extrajudicial.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua manutenção quando adequado às particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, § 1o, 25, § 1o, 30, 35 e 39; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 1, Diário da Justiça Eletrônico no 11.799, páginas 14/15, de 1o de outubro de 2024.

Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1.297.690/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4 de junho de 2013, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2013.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1004771-70.2024.8.11.0037, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 14 de outubro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1039397-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039397-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrida:
Leticia Alves Andrade

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda..

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 319044385)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição do valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 319044387): defende a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 319044393): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1039397-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1039397-92.2025.8.11.0001

Recorrente:
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrida:
Leticia Alves Andrade

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.,
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, a autora alega que no dia 28/03/2025, adquiriu, pelo aplicativo da Amazon, um aparelho de som modelo Boom Box Up USB, marca Mondial, cor preta, 6W, bivolt, NBX-13.

Contudo, ao receber o produto em sua residência, constatou que o item entregue não correspondia ao que havia sido comprado, apresentando características de produto usado, com riscos aparentes e sem a devida nota fiscal. De imediato, a autora tentou contato com as requeridas, relatando o ocorrido.

Observa-se que, além de ter recebido um produto inferior e diverso do anunciado, a consumidora foi privada do documento fiscal obrigatório, o que reforça a falha na prestação de serviço. Ao verificar as avaliações no próprio aplicativo da empresa, a requerente constatou que outros consumidores já haviam passado por situação semelhante, o que demonstra tratar-se de uma prática recorrente e não de mero erro isolado.

Aduz que, mesmo após relatar o problema e solicitar providências, a requerida permaneceu inerte, não realizando a troca nem restituindo o valor pago, tampouco fornecendo a nota fiscal. Tal conduta evidencia o descaso e a negligência da empresa com o consumidor.

A empresa recorrente, por sua vez, alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é apenas a plataforma utilizada pela empresa vendedora do produto e, no mérito, almeja a improcedência dos pedidos.

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva, não merece prosperar a tese defensiva. A recorrente, na condição de fornecedora de serviços de
marketplace
, integra a cadeia de fornecimento e se beneficia economicamente das transações realizadas em sua plataforma, atraindo consumidores pela confiança em sua marca.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os que participam da cadeia de fornecimento. A plataforma de e-commerce, ao disponibilizar espaço virtual para terceiros comercializarem produtos, assume posição de garantidora da segurança das transações ali realizadas.

A teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a recorrente o dever de zelar pela idoneidade dos vendedores que utilizam sua plataforma, bem como pela regularidade das transações ali efetivadas. Ao permitir que terceiros utilizem sua estrutura para comercialização de produtos, a recorrente assume os riscos inerentes a essa atividade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, é fato

incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu um aparelho de Som - Boom Box Up USB marca Mondial, cor preta, 6W, Bivolt - NBX13, pelo valor de R$ 499,00(quatrocentos e noventa e nove reais), mas recebeu produto diverso, com características inferiores e com sinais de uso. Também ficou demonstrado que, apesar das tentativas da consumidora em resolver administrativamente a questão, não houve solução satisfatória por parte da recorrente ou do vendedor cadastrado em sua plataforma.

A falha na prestação de serviço é evidente, caracterizando violação aos artigos 30, 35 e 39, do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, como integrante da cadeia de fornecimento e responsável pela plataforma onde a transação foi realizada, responde pelos danos causados à consumidora.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A consumidora foi submetida a um verdadeiro calvário na tentativa de solucionar o problema, tendo que despender tempo e energia consideráveis sem obter êxito, configurando o chamado "desvio produtivo do consumidor".

A teoria do desvio produtivo reconhece que o tempo é um bem jurídico tutelável, e seu desperdício forçado em razão da má prestação de serviço configura dano moral indenizável. No caso em análise, a recorrida teve frustrada sua legítima expectativa de receber o produto adquirido, além de enfrentar obstáculos injustificados para a solução do problema.

Ademais, de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Importante salientar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos materiais e morais sofridos em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e ao recebê-lo, detectar defeito e não obter o reparo em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos materiais e morais.

Em relação ao valor indenizatório, cuja recorrente almeja a redução, sopesando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não comporta a reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025